Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706804-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADA: LUCIA MARIA PULLEN PARENTE DECISÃO Trata-se de agravo interposto por DMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento a recurso constitucional por ela manejado, considerando a conformidade do acórdão combatido com o Tema 243 do STJ. Assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Sustenta, ainda, que a despeito do julgamento do paradigma pela Corte Superior, o acórdão impugnado omitiu-se quanto à análise de questões necessárias ao deslinde da causa. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único instrumento cabível contra decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de modo que, manifestamente incabível apelo. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO REPETITIVO (CPC/2015, ART. 1.030, I, "B"). INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. ERRO INESCUSÁVEL. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/2015, em seu art. 1.030, § 2o, prevê expressamente o cabimento de agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento no inciso I do artigo mencionado. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "é incabível agravo em recurso especial contra decisão que nega seguimento a apelo nobre na hipótese em que a matéria tenha sido julgada em harmonia com tese definida em recurso repetitivo, sendo cabível o agravo interno" (AgInt no AREsp n. 1.703.829/PR, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/9/2020, DJe 24/9/2020), o que ocorreu. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1819666/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 1030, I, "B", DO NOVO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. EXEGESE DO ART. 1030, § 2o, DO MESMO CÓDEX. INTERPOSIÇÃO DE ARESP. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Desde a entrada em vigor das disposições do Novo Código de Processo Civil, se a negativa de seguimento ao recurso especial estiver amparada no fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado a entendimento exarado pelo STF ou pelo STJ sob a sistemática dos repetitivos, o recurso cabível em face de tal decisão será o agravo interno para o próprio Tribunal originário. Inteligência do art. 1.030, I, b, e § 2o, do Código de Processo Civil." (AgRg no AREsp 1.076.600/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 23/4/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1713501/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/3/2021). Ressalte-se também que, ainda segundo o Tribunal da Cidadania, “Caracterizado o erro grosseiro, pela interposição de recurso incabível, não se suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso e, tampouco, permitida a aplicação do princípio da fungibilidade.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1676414/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2020). Impende registrar que o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, § 2o, do CPC de 2015, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 28616544. Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004